Tribunal: CARF
Processo: 19515.001430/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua natureza.
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
As provas devem ser apresentadas pelo Contribuinte no decorrer da ação fiscal ou juntamente com a impugnação ao lançamento, nos termos do art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do Decreto no 70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas em sede recursal, mas não alegadas em sede de primeira instância, pela defesa, não há que se admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena de supressão de instância, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, deve ser reconhecida a preclusão consumativa.
MULTA DE OFÍCIO.
O imposto de renda lançado de ofício se sujeita à multa de ofício prevista no art. 44, caput e I, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, no percentual de 75%.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder Judiciário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001430/2010-57
ACÓRDÃO
2002-009.416 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICHEL MICHALUA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos
depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo
obrigação do impugnante provar por meio de documentação hábil e
idônea a procedência do depósito e a sua natureza.
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
As provas devem ser apresentadas pelo Contribuinte no decorrer da ação
fiscal ou juntamente com a impugnação ao lançamento, nos termos do art.
16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Com a
apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a fase
litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve
aduzir todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do
Decreto no 70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas
em sede recursal, mas não alegadas em sede de primeira instância, pela
defesa, não há que se admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena
de supressão de instância, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.416 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001430/2010-57
2
apresentação de novos fundamentos na fase recursal, deve ser
reconhecida a preclusão consumativa.
MULTA DE OFÍCIO.
O imposto de renda lançado de ofício se sujeita à multa de ofício prevista
no art. 44, caput e I, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488, de 2007, no percentual de 75%.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE A autoridade administrativa não
é competente para se manifestar acerca da constitucionalidade de
dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder Judiciário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violações a
princípios constitucionais, bem como não conhecendo das alegações que de a omissão de ganhos
de capital na alienação de bens e direitos, se trataria na verdade de resultado de operação de SPC
e que já teria sido tributado anteriormente e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Mario Hermes Soares Campos (substituto integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente).

Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.416 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001430/2010-57
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o Contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 78 a 85
em virtude da apuração das seguintes infrações:
1) OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ADQUIRIDOS EM REAIS – omissão de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos em 30/11/2005, no valor de R$ 475.923,30, conforme Termo de
Verificação Fiscal de fls. 72 a 77. Enquadramento Legal à fl. 80;
2) OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
COM ORIGEM NÃO COMPROVADA - omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas de depósito ou investimento, no ano-calendário de
2005, não tendo o Contribuinte comprovado, após ter sido regularmente
intimado, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 72 a 77.
Enquadramento Legal à fl. 82.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 166.219,04, foram aplicados multa de
75% e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fl. 85,
alcançando um total de R$ 368.144,87.
Após ciência do Auto de Infração em referência em 29/05/2010 (fl. 87), o
Interessado apresentou a impugnação de fls. 96 a 118 em 29/09/2010, valendo-
se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) haveria nulidade do auto de infração em decorrência de falha na
fundamentação;
2) não trouxe a Fiscalização quaisquer elementos que comprovassem a alegação
de que efetivamente tais infrações foram cometidas pelo Impugnante, sendo nula
a autuação porque não houve demonstração das infrações supostamente
cometidas; 3) a ausência de indicação precisa dos elementos de fato que
ensejaram a autuação prejudicou de forma cristalina o exercício de direitos
constitucionalmente assegurados ao Impugnante, sendo forçoso reconhecer a
violação ao princípio do direito à ampla defesa e ao contraditório, consagrado no
art. 5o, LV, da Constituição Federal;
4) impossibilidade de constituição de lançamento tributário tendo como base em
utilização de elementos de presunção sem lastro fático ou jurídico;
5) os depósitos bancários constantes dos extratos utilizados pelo Fisco
apresentam natureza de meros ingressos, jamais caracterizando, por si só,
qualquer acréscimo patrimonial, fato jurídico tributário do imposto de renda;
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.416 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001430/2010-57
4
6) não é legítimo presumir a existência do fato jurídico do imposto de renda tendo
como fundamento, tão somente, levantamento efetuado em extratos bancários;
7) caberia ao Fisco, de posse dos extratos bancários, realizar outras diligências a
fim de verificar se os valores neles descritos correspondem, efetivamente, a
acréscimos patrimoniais, conforme doutrina e jurisprudência (Súmula 182 do
TFR);
8) os depósitos bancários realizados nas contas correntes do Impugnante não se
amoldam ao conceito de renda extraído do art. 153, III, da Constituição Federal,
ou art. 43 do CTN;
9) parte dos valores depositados na CC no 022.225-2, no Banco Safra, se refere ao
reembolso de despesas com deslocamentos e viagens realizadas pelo Impugnante
enquanto prestador de serviços da Construtora Ferreira Guedes S/A, consoante se
comprova por meio de contrato de prestação de serviços de assessoria;
10) os valores no importe de R$ 16.000,00 depositados, por meio de TED em
10/01/2005, 04/02/2005, 02/03/2005 e 11/04/2005, na referida conta bancária
no Banco Safra, dizem respeito a reembolso de despesas oriundas de contrato de
prestação de serviços, não havendo incidência de imposto de renda sobre os
referidos valores, conforme regra do art. 39 do RIR/99;
11) nenhum depósito bancário ocorrido na conta no 0.702357-0, no Banco Real,
na conta no 35566-1, no Banco Itaú, e na conta no 36-1, no Bradesco, teria valor
superior a R$ 12.000,00, sendo aplicável a exclusão prevista pelo art. 42,§3o,
inciso II, da Lei no 9.430, de 1996;
12) o DOC efetuado em 20/04/2005, na conta-corrente no 35566-1, no Banco Itaú,
no valor de R$ 1.000,00, seria uma transferência entre contas bancárias de
mesma titularidade;
13) na descrição “DOC 356.0409 Michel MJ A”, 356 seria o código do Banco AMRO
Real S/A e o no 0409 é o no da agência em que o Impugnante mantém a conta
bancária no 0.702357-0, conforme se confirma pelo extrato bancário juntado à fl.
61 dos autos;
14) o depósito no valor de R$ 1.503.681,72, efetuado em 21/11/2005 na conta
mantida no Bradesco, foi considerado como de origem comprovada pelo Fisco,
porém foi apurada indevidamente omissão de ganhos de capital;
15) o documento de fl. 28 demonstra que o crédito do Impugnante na operação
em questão era superior ao valor pago pela Jorge’s Imóveis e Administração Ltda.,
tendo ocorrido a retenção de R$ 110.043,58 a título de “provisão de despesas”;
16) não haveria que se falar em pagamento de imposto sobre a quantia de R$
1.503.681,72, já que deste valor já teria sido excluída a importância para
recolhimento de impostos, sob exclusiva responsabilidade da empresa Jorge’s;
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.416 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001430/2010-57
5
17) a única maneira que o Impugnante dispõe para solucionar a questão é a
realização de perícia contábil, que fica já requerida, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972;
18) inconstitucionalidade e ilegalidade do percentual de multa aplicado;
19) o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não ilustra a situação do Impugnante, que
declarou e recolheu corretamente o quantum devido;
20) a Fiscalização não teria certeza quanto à existência do suposto débito, mesmo
assim impôs uma multa de ofício de 75% com base em tributo exigido por
presunção;
21) inconstitucionalidade e ilegalidade da utilização da taxa Selic como indexador
de tributo;
22) o STJ vem entendendo pela ilegalidade e inconstitucionalidade da utilização
da taxa Selic para o cômputo dos juros moratórios na cobrança de tributos em
atraso, consoante se pode observar nas decisões de vários julgados;
23) é forçoso concluir pela ilegalidade e inconstitucionalidade da utilização da
taxa Selic no cômputo dos juros moratórios, por expressa violação aos arts. 161,
caput, e §1o, do Código Tributário Nacional, bem como aos arts. 5o, 48, I, e 150, I
e III, da Constituição Federal;
24) o Impugnante requer o deferimento do prazo de 30 dias para a juntada de
documentos adicionais, os quais não puderam acompanhar esta impugnação em
razão da brevidade do prazo para sua preparação.
A 18a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2005 CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
Inexiste embaraço ao exercício do direito de defesa se o sujeito passivo teve
ciência do auto de infração e do Termo de Verificação Fiscal, contendo a descrição
dos fatos e a fundamentação legal e probatória das infrações, e se lhe foi
concedida ampla oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos,
tanto no curso da ação fiscal quanto durante a fase impugnatória.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
GANHOS DE CAPITAL Está sujeito ao pagamento de imposto de renda a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens imóveis.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.416 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001430/2010-57
6
Deve ser indeferido o pedido de realização de perícia contábil quando for
prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada, contendo o processo os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
MULTA DE OFÍCIO.
O imposto de renda lançado de ofício se sujeita à multa de ofício prevista no art.
44, caput e I, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488, de 2007, no percentual de 75%.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários
vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo cabível, por expressa
disposição legal, a exigência de juros de mora em percentual superior a 1%.
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
As provas devem ser apresentadas pelo Contribuinte no decorrer da ação fiscal ou
juntamente com a impugnação ao lançamento, nos termos do art. 16, §4o, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 22/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
com os seguintes fundamentos em apertada síntese:
1) Que a fiscalização considerou como ganho de capital o resultado de operação de
SPC que já havia sido tributado anteriormente;
2) Que os depósitos em suas cintas bancárias são decorrentes de reembolso de
despesas e não configuram renda;
3) A inconstitucionalidade da multa de ofício;
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.416 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001430/2010-57
7
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa aplicada, em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dele também não conheço no que se refere às alegações que de a omissão de
ganhos de capital na alienação de bens e direitos, se trataria na verdade de resultado de operação
de SPC e que já teria sido tributado anteriormente, por se tratar, ao contrário do afirmado no
recurso, de matéria que somente foi trazida aos autos com o recurso apresentado.
Na impugnação somente foi questionando o valor de R$ 110.043,58 que teria sido
retido pela empresa Jorge’s, nada se falando de SPC ou distribuição de resultados.
Com isso, alegações não podem ser conhecidas, tendo em vista a supressão de
instância no que diz respeito às matérias devolvidas ao Tribunal, e que não foram objeto de
apreciação pelo julgador de primeira instância.
O art. 17 do Decreto no 70.235/72 determina que será considerada “não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
parece evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da recorrente
apreciado por este Conselho, uma vez que também não se trata de fato novo ou matéria de
ordem pública.
Na parte conhecida, o litígio recai sobre a omissão de ganhos de capital na
alienação de bens e direitos, bem como sobre a omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada.
Junto a seu recurso o Contribuinte anexou diversos documentos aos autos,
entretanto, ainda que se admita a juntada dos mesmos nesse momento, é certo que eles não têm
o condão de alterar as conclusões alcançadas pela decisão de piso.
Com efeito, o próprio recorrente reconhece que não conseguiu obter a totalidade
dos comprovantes de despesas que alegar terem sido objeto de restituição, assim, não havendo
perfeita vinculação entre os comprovantes e os valores depositados em sua conta não há como
eles serem admitidos, nem mesmo de forma parcial.
Tendo em vista que, quanto ao mais o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
A Fiscalização apurou ganhos de capital na alienação de bens, no valor de R$
475.923,30, e omissão de rendimentos calcada em depósitos bancários de origem
não comprovada efetuados no ano-calendário de 2005 em contas de titularidade
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.416 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001430/2010-57
8
do Interessado nos bancos ABN Amro Real S.A, Safra S/A, Banco Itaú S.A. e
Bradesco S.A, conforme demonstrativo de fl. 74.
Da omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários sem origem
comprovada
No que alcança ao critério utilizado pelo Fisco no lançamento relativo a depósitos
bancários do ano-calendário de 2005, vale transcrever, de início, o art. 42, caput e
§§ 1o a 4o, da Lei no 9.430, de 1996, que estabelecem os fundamentos gerais para
essa autuação:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais). (redação dada pela Lei no 9.481, de 1997)(...)”
Percebe-se que a própria legislação estabeleceu uma presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Trata-se de uma presunção legal juris tantum, ou relativa, que admite prova em
contrário. A presunção relativa instituída pela citada lei provoca a chamada
“inversão do ônus da prova”, transferindo para o Contribuinte o ônus de rechaçar
a imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos.
Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado
de provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao
Contribuinte para afastar a presunção provar que o fato presumido não existiu.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.416 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001430/2010-57
9
Os depósitos bancários não são meros indícios que necessitam de provas para
configurar uma omissão de rendimentos. Tampouco são necessárias diligências
para se verificar se os valores depositados corresponderiam a acréscimos
patrimoniais.
Não comprovada a origem dos recursos creditados nas contas bancárias, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, resta caracterizada a aquisição de
renda omitida à tributação, fato gerador do imposto de renda, descrito no art. 43
do CTN. A propósito, os arts. 43 e 44 do CTN estabelecem que a hipótese de
incidência do imposto de renda é a aquisição de renda ou proventos de qualquer
natureza e a base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou
presumido. Vejamos in verbis:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
_________________________________________________________________
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.” Na presente hipótese, os depósitos
bancários com origem não comprovada, por força de presunção legal, configuram
rendimentos omitidos e se sujeitam ao imposto de renda.
Faz-se mister ressaltar que de forma alguma se está atribuindo aos depósitos
bancários a natureza de hipótese de incidência tributária. O que está sendo
tributado é o rendimento omitido, apurado por meio de presunção legalmente
estabelecida não afastada pelo Contribuinte.
O caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, expressamente caracteriza como
rendimento omitido os depósitos bancários cuja origem não for comprovada pelo
titular da conta, inexistindo previsão legal para condicionar a tributação de
depósitos sem origem comprovada à existência de hipotéticas distorções entre o
montante depositado e os rendimentos declarados. Do mesmo modo, tampouco
há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente
omissão de receita, ou mesmo restringir a hipótese fática à ocorrência de
acréscimo patrimonial a descoberto ou a indícios de sinais exteriores de riqueza,
como previa a Lei no 8.021, de 1990.
Diferentemente do defendido na impugnação de fls. 54 a 67, o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, não exige a prova de que os depósitos se converteram em renda,
nem, tampouco, precisa haver algum nexo causal entre os depósitos e os
rendimentos omitidos, bastando que os depósitos bancários não tenham origem
comprovada para que sejam considerados rendimentos omitidos.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.416 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001430/2010-57
10
O Impugnante menciona a impossibilidade de se efetuar lançamento de imposto
de renda calcado em extratos e depósitos bancários, citando também a Súmula no
182 do Tribunal Federal de Recursos (TFR).
Não pode prosperar a tese levantada pelo Autuado, pois a Súmula no 182 do
extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR) foi prolatada quando inexistia
presunção legal de omissão de rendimentos autorizando o lançamento do
imposto de renda a partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
Exatamente para suprir essa lacuna legal, em 1996, foi publicada a Lei no 9.430
que autorizou o Fisco a tributar como rendimentos omitidos os depósitos
bancários cuja origem o titular da conta não logrou demonstrar. Desse modo, com
o advento da Lei no 9.430, de 1996, passou a ser legítimo o lançamento de
imposto de renda apurado a partir de depósitos bancários com origem não
comprovada, caindo por terra, então, a vedação construída na antiga Súmula no
182 do extinto TFR.
O Interessado alega que nenhum depósito ocorrido nas contas mantidas nos
bancos Real, Itaú e Bradesco teria valor superior a R$ 12.000,00, sendo aplicável a
exclusão prevista no art. 42, §3o, II, da Lei no 9.430, de 1996.
A regra a que alude o Impugnante estabelece que os depósitos de valor individual
igual ou inferior a R$ 12.000,00 devem ser excluídos da base tributável desde que
o seu somatório seja inferior a R$ 80.000,00.
No caso em estudo, o somatório de todos os depósitos iguais ou inferiores a R$
12.000,00, discriminados no demonstrativo de fl. 74, ultrapassa o limite legal de
R$ 80.000,00, não merecendo guarida a pretensão do Autuado.
O Impugnante alega que depósitos no valor de R$ 16.000,00 efetuados em
10/01/2005, 04/02/2005, 02/03/2005 e 11/04/2005 na conta no 022.225-2 no
Banco Safra S/A teriam origem em reembolsos de despesas decorrentes de
contrato de prestação de serviços celebrado com a Construtora Ferreira Guedes
S/A.
Contudo, não há nos autos nenhuma prova que vincule os depósitos em questão
com hipotéticos reembolsos de despesas com deslocamentos e viagens relativas a
serviços prestados à Construtora Ferreira Guedes S/A. Não foi esclarecido de onde
partiram os recursos que foram depositados na conta do Autuado, nem muito
menos a que título isso ocorreu. Permanecem, portanto, com origem
inteiramente desconhecida os depósitos de R$ 16.000,00 em 10/01/2005,
04/02/2005, 02/03/2005 e 11/04/2005 na conta mantida pelo Contribuinte no
Banco Safra S/A.
O Interessado defende que o valor de R$ 1.000,00, depositado em 20/04/2005 em
sua conta no Banco Itaú (fl. 65), seria procedente de uma transferência vinda de
outra conta sua no Banco Real. Segundo o Interessado, na descrição “DOC
356.0409 Michel MJ A”, 356 seria o código do Banco AMRO Real S/A e o no 0409 é
o no da agência em que o Impugnante mantém a conta bancária no 0.702357-0.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.416 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001430/2010-57
11
Contudo, o fato de constar “DOC 356.0409 Michel MJ A” como rubrica do
depósito de R$ 1.000,00 não é suficiente para comprovar que se trata de uma
transferência entre contas de mesmo titular. Independentemente de 356 ser o
código do Banco AMRO Real S/A e 0409 ser o número da agência onde o
Interessado mantinha uma conta corrente (fl. 63), para demonstrar a origem do
depósito, caberia ao Autuado trazer aos autos o extrato bancário provando a
saída do recurso de R$ 1.000,00 dessa conta do Banco AMRO Real S/A para sua
conta do Itaú em 20/04/2005.
É imprescindível registrar que o Contribuinte não trouxe a prova de que o
depósito de R$ 1.000,00 correspondia à transferência oriunda de sua conta no
Banco AMRO Real S/A . A cópia de extrato bancário de fl. 63 nada esclarece a esse
título, não havendo provas de que se trata de transferência entre contas de
mesma titularidade. Em razão disso, deve ser mantido o valor de R$ 1.000,00
dentro do montante de depósitos sem origem comprovada.
Destarte, por não possuírem origem comprovada, os depósitos discriminados à fl.
74 configuram rendimentos omitidos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Da omissão de ganho de capital
A Fiscalização considerou como de origem comprovada o depósito de R$
1.503.681,72 em 21/11/2005, decorrente da venda de um imóvel pelo
Interessado à empresa Magnum Investimentos Imobiliários Ltda. A diferença
entre o valor de venda recebido e o custo de aquisição do referido imóvel foi
considerado como ganho de capital e tributado no auto de infração de fls. 78 a 85.
O Impugnante reclama que da quantia de R$ 1.503.681,72 teria sido excluída uma
importância de R$ 110.043,58 a título de “provisão de despesas”. Segundo o
Autuado, não haveria que se falar em pagamento de imposto sobre os R$
1.503.681,72, pois já teria sido descontada essa parcela de R$ 110.043,58 para
pagamento de impostos, sob responsabilidade exclusiva da empresa Jorge’s
Imóveis e Administração Ltda.
Diferentemente do alegado pelo Impugnante, as eventuais despesas na operação
de venda já foram descontadas pela Jorge’s Imóveis e Administração Ltda (fl. 158),
inclusive o alegado valor de R$ 110.043,58 já foi subtraído para se chegar aos R$
1.503.681,72 considerados pelo Fisco como valor de venda recebido.
Faz-se mister esclarecer, outrossim, que o contribuinte do imposto devido sobre
os ganhos de capital na venda de imóveis não é a imobiliária que intermediou a
operação.
Também não existe previsão legal para retenção de imposto, por parte de
imobiliárias, sobre o montante recebido pela venda do bem. Desse modo, o valor
de R$ 110.043,58, apontado à fl.158, não pode ser considerado como retenção de
imposto de renda.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.416 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001430/2010-57
12
O proprietário do imóvel vendido é o contribuinte do imposto de renda apurado
sobre o ganho de capital, que corresponde à diferença entre o valor de venda e o
custo de aquisição, com as reduções e exclusões previstas em lei. A tributação do
ganho de capital não está sujeita ao ajuste anual, sujeitando-se a tributação
exclusiva na fonte. Vejamos o que a Lei no 7.713, de 1988, dispõe a respeito:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)§ 2o
Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.
Por sua vez, a Lei no 8.981, de 1995, estabelece:
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
§ 2o Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em
separado e não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração
de ajuste anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração.
O ganho de capital de R$ 475.923,30 constitui a diferença entre o valor de venda
recebido (R$ 1.503.681,72) e o custo de aquisição do imóvel (R$ 1.027.758,42, fl.
160) e se sujeita a incidência do imposto de renda à alíquota de 15%.
Mantém-se, portanto, a omissão de ganho de capital apurada no auto de infração
de fls. 75 a 85.
Da multa de ofício
Como já salientado no presente voto, a omissão de rendimentos apurada a partir
de depósitos bancários de origem não comprovada é decorrente de presunção
legal explícita nesse sentido, capitulada no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Por
mais que o Impugnante não concorde, o imposto de renda lançado a partir da
omissão de rendimentos apurada se sujeita à multa de ofício prevista no art. 44,
caput e I, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.416 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001430/2010-57
13
11.488, de 2007, no percentual de 75%, exatamente como o Fisco o fez no auto
de infração em análise, não se cogitando de ilegalidade na aplicação dessa multa
ao presente caso.
Mantém-se, assim, a multa de ofício de 75%, lançada com fulcro no art. 44, caput
e I, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de
2007.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violações a princípios constitucionais, bem
como não conhecendo das alegações que de a omissão de ganhos de capital na alienação de bens
e direitos, se trataria na verdade de resultado de operação de SPC e que já teria sido tributado
anteriormente e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 618
DF CARF MF
Original